Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31289

REVISIONAL. Compromisso de compra e venda de imóvel.

TAXA SATI E CONGÊNERES. Cláusula que estabelece a cobrança de "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART". Natureza jurídica de taxa de assessoria técnico-imobiliária. Precedentes. Abusividade. Ocorrência. Inteligência do REsp Repetitivo no 1.599.511/SP. Sentença mantida.

Recurso não provido.